Tribunal: STF
Processo: HC 252636
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.771.549/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, §2º, IV, §9º e §10, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. 



    Conforme relatado: 



    Narra a denúncia: “Consta do vertente Inquérito Policial, iniciado por portaria lavrada pela autoridade policial, que no dia 19 de maio de 2020, nos períodos da tarde e noite, na Fazenda das Palmeiras, situada na zona rural do município de Tapira/MG, o denunciado L.F.F.V. ofendeu a integridade corporal da vítima Lo.C.S., sua então namorada, causando-lhe lesões corporais que resultaram na incapacidade para o exercício de suas ocupações habituais por lapso superior a trinta dias. Depreende-se do caderno investigativo que a vítima Lo. e o denunciado L.F. mantinham relacionamento amoroso acerca de três anos, entre idas e vindas. Nesta contextura, na data dos fatos, vítima e acusado se encontravam na fazenda da tia do irrogado, P.F.V., ocasião em que iniciaram um entrevero, em razão de ciúmes excessivo nutrido pelo acusado, que solicitou à vítima que mostrasse o conteúdo de seu aparelho celular, e, diante da recusa desta, L.F., deveras exaltado, logrou desbloquear a tela do aparelho celular, ocasião em que proferiu ameaças consistentes em "quebrar o braço" da vítima, caso a mesma não permitisse o acesso. 



    Consta que à revelia da vítima, o increpado desbloqueou a tela principal do aparelho celular e insatisfeito com o conteúdo existente, passou a proferir dizeres desabonadores à vítima, culminando por empurrá-la do local onde estava, causando sua queda. Não satisfeito, L.F. desferiu vários tapas contra a face da vítima, que ainda se encontrava caída ao chão e, por repetidas vezes, quando intentava se levantar, o acusado a empurrava, violentamente. Consta que Lo. permaneceu caída ao solo, enquanto L.F. prosseguia com as agressões, culminando por empregar-lhe esganadura. Neste ínterim, Lo., na iminência de desfalecer, logrou desvencilhar-se do acusado e sair em disparada carreira, buscando refúgio na cozinha da habitação, local onde o acusado acessou após empregar um chute contra a porta, que, ao atingir Lo., provocou novamente sua queda, vindo a colidir sua cabeça contra o solo. Doravante, a vítima foi conduzida ao nosocômio por P., que regressou ao local. As lesões provocaram na vítima os edemas e hematomas descritos no laudo de corpo de delito inserto à fl. 75, bem como nos anexos fotográficos insertos às fis. 48/49. O móvel delitivo centrou-se no ciúme possessivo, doentio, no sentimento de objetificação em relação à vítima, portanto qualifica-se como torpe”. 



    Posteriormente, sobreveio o aditamento da denúncia, acrescentando: “No dia 1º de maio de 2020, nos períodos da tarde e noite, na Fazenda das Palmeiras, situada na zona rural do município de Tapira/MG, o denunciado L.F.F.V. ofendeu a integridade corporal da vítima Lo.C.S., sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima, resultando-lhe, além da incapacidade para o exercício de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, circunstância já descrita na exordial, em deformidade permanente, a saber, cicatriz na testa da vítima configuradora de dano estético permanente. Gize-se que o laudo pericial que apontou a deformidade permanente da vítima adveio aos autos após o término da instrução oral, em resposta do expert a quesitos complementares”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantendo o regime prisional. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula 07/STJ. 



    Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que "O que se faz necessário é tão somente a MERA REVALORAÇÃO de provas, de dados que estão explicitamente delineados nos autos e no acórdão recorrido, denotando ERRO DE DIREITO E MÁ APLICAÇÃO DAS REGRAS JURÍDIAS e não um REEXAME DE PROVAS" (e-STJ fl. 440). 



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido: 



    […]



    No entanto, nas razões de agravo, não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo. Idêntica conclusão, aliás, foi alcançada pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, cujo trecho ora selecionado passa a integrar a presente fundamentação (e-STJ fl.475): 



    [...] 



    Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o acordão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu regime inicial de pena fechado, embora a regra de direito comum indique o cabimento do regime semiaberto, já que a pena não superou o limite de 8 anos de reclusão. Requer, assim, a concessão da ordem, impondo ao paciente o imediato cumprimento no regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente